Tribunal: TJSP
Processo: 2049961-75.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
Direito de vizinhança – Cumprimento de sentença – Bloqueio eletrônico de ativos financeiros – Valores depositados em conta poupança, a qual não teve sua natureza descaracterizada à vista dos extratos bancários e elementos dos autos – Impenhorabilidade reconhecida (CPC, art. 833, X) – Agravo provido.